Tribunal: TJMT
Processo: 1040087-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040087-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (EMBARGANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADO FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão proferida em processo diverso, reconhecendo a hipossuficiência da parte, configura fato superveniente apto a ensejar a modificação do julgado; e (ii) há omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão embargado quanto à análise desse elemento e à necessidade de observância de precedentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. A decisão proferida em processo distinto não possui eficácia vinculante nem configura fato superveniente relevante, por não alterar o substrato fático-probatório considerado no julgamento.

5. A aferição da hipossuficiência econômica exige análise do conjunto probatório constante dos autos, sendo incabível a consideração de documentos juntados de forma extemporânea para infirmar decisão regularmente proferida.

6. Não há omissão ou violação ao dever de fundamentação, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos invocados.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,

opostos por JOSE ADALBERTO BILIBIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1040087-27.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nos autos de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os documentos juntados aos autos pela parte agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência e ensejar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e dos arts. 98 e 99, do CPC.

4. A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo juízo diante da inexistência de elementos que confirmem a situação de hipossuficiência.

5. No caso, os documentos apresentados quando da interposição do agravo de instrumento não demonstram, de modo satisfatório, a alegada incapacidade financeira.

6. A posterior juntada de novos documentos com o agravo interno não possui o condão de infirmar a regularidade da decisão singular proferida à luz do conjunto probatório anteriormente constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige comprovação documental da hipossuficiência no momento processual oportuno, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos idôneos ou a juntada extemporânea de documentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão, porque não foi considerado fato superveniente relevante, consistente em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em processo correlato (AREsp n.o 3114818/MT), na qual lhe foi reconhecida a hipossuficiência econômica e deferida a gratuidade da justiça; circunstância que, segundo alega, compromete a coerência da conclusão adotada no julgado embargado.

Defende o cabimento dos aclaratórios para viabilizar a consideração do referido fato, com fundamento no art. 493, do Código de Processo Civil, diante de sua aptidão para influenciar o resultado do julgamento.

Reforça que
“a hipossuficiência econômica é condição fática objetiva, não suscetível de variação arbitrária entre processos contemporâneos que analisam o mesmo contexto econômico e documental”.

Acrescenta que a manutenção do indeferimento do benefício exige fundamentação qualificada, mediante adoção da técnica de
distinguishing
ou
overruling
, sob pena de violação aos arts. 489, §1.o, inciso VI, e 926 do CPC, bem como aos princípios da coerência, segurança jurídica e isonomia.

Com base no exposto, requer (ID. 348950371):

“a) o
conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam enfrentados expressamente os fundamentos invocados, especialmente quanto à decisão superveniente do STJ, à similitude fático-probatória e à inexistência de alteração relevante na condição econômica da parte;

b) o
reconhecimento
da violação ao art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, caso mantido o entendimento anterior sem o devido enfrentamento do precedente invocado;

c) a
atribuição de efeitos infringentes
, com a consequente reforma do julgado, para que seja deferida a gratuidade da justiça ao Embargante, em consonância com o reconhecimento superveniente de sua hipossuficiência;

d)
subsidiariamente,
caso não sejam acolhidos os efeitos infringentes, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 352472392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por JOSE ADALBERTO BILIBIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1040087-27.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, dada a sua função integrativa. Não obstante, a jurisprudência admite, excepcionalmente, sua utilização para a consideração de fato superveniente apto a influenciar o julgamento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“o fato superveniente, caso seja apto a influir na solução da lide, autoriza a parte a suscitá-lo em sede de embargos de declaração (...) Precedentes desta Corte Superior, na vigência do CPC de 1973: EDcl no REsp n. 1.213.082/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/11/2011; EDcl no AgRg no AREsp n. 59.315/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/5/2016; REsp n. 704.637/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/3/2011; EDcl no AgRg no Ag n. 1.387.035/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2013; EDcl no REsp n. 487.784/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJe 30/6/2008”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 500261 SP 2002/0166448-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA Data de Julgamento: 09/11/2021, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).

O artigo 493, do Código de Processo Civil dispõe que os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, ocorridos após a propositura da ação, devem ser considerados pelo juízo no momento de proferir a decisão, assegurado o contraditório.

No caso, contudo, não se verifica a ocorrência de fato superveniente com aptidão para infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Isso porque, em
12.11.2025
, o pleito de concessão da gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento de que os documentos então apresentados (comprovante de inscrição no Cadastro Único, extrato de benefício previdenciário, contrato de concessão de uso expedido pelo INCRA, declaração de isenção do Imposto de Renda e CTPS) não se revelaram suficientes para evidenciar, de forma objetiva, a alegada hipossuficiência econômica (ID. 328622858).

Conforme consignado no acórdão embargado, a declaração de hipossuficiência (ID. 329742360) e os extratos bancários (ID. 329742361 e 329742362) foram acostados apenas por ocasião da interposição do agravo interno, não sendo aptos, portanto, a infirmar a regularidade da decisão anteriormente proferida, que se baseou nos elementos disponíveis à época.

No que se refere à decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em processo diverso e invocada como fato superveniente, observa-se que tal pronunciamento não possui efeito vinculante nestes autos, tampouco implica, por si só, a revisão da conclusão anteriormente firmada.

Embora a parte embargante sustente que a hipossuficiência econômica constitui condição fática objetiva (ID. 348950371 – Pág. 5), a aferição dessa circunstância decorre do exame do conjunto probatório produzido em cada processo, o qual pode variar conforme os documentos apresentados e o momento de sua juntada.

Sendo assim, a existência de decisão favorável em outro feito não autoriza a transposição automática de suas conclusões, mesmo quando proferida em instância superior e envolvendo a mesma parte.

Nessa perspectiva, a decisão invocada não se qualifica como fato superveniente relevante para os fins do art. 493, do CPC, por não alterar o suporte fático que embasou o julgamento, limitando-se a refletir valoração realizada em contexto probatório próprio.

Também não procede a alegação de que a manutenção do entendimento adotado demandaria a aplicação das técnicas de
distinguishing
ou
overruling
, nos termos dos arts. 489, §1.o, inciso VI, e 926 do CPC. O pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça indicado pela parte embargante não ostenta caráter vinculante, nem impõe observância obrigatória neste feito, uma vez que decorre de julgamento realizado em processo distinto, com base em elementos probatórios específicos.

Ressalta-se, ainda, que, no presente caso, o indeferimento decorreu da ausência de comprovação da hipossuficiência no momento processual oportuno, em razão da juntada extemporânea de documentos.

Além disso, o benefício da assistência judiciária gratuita possa ser requerido a qualquer tempo, todavia, o reexame da matéria, no mesmo processo, exige a apresentação de elementos novos capazes de evidenciar alteração substancial da situação financeira da parte.

Por fim, cumpre destacar que o deferimento, indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça produz efeitos prospectivos
(ex nunc),
não alcançando situações pretéritas, seja para beneficiar ou prejudicar a parte envolvida.

Diante desse cenário, conclui-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição ou ausência de fundamentação, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ- AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026